Tribunal: TJDFT
Processo: 0721310-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
Processo : 0721310-15.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da decisão que deferiu a penhora de 10% da remuneração líquida da devedora, até o limite do débito em cobrança (R$ 9.408,41). Todavia, consoante verificado nos autos principais (no 0713853-60.2023.8.07.0001 – id. 206766614), sobreveio sentença em 07/08/2024, que homologou o pedido de desistência e extinguiu o processo, nos termos do art. 775 c/c art. 485, inc. VIII, ambos do CPC. Em decorrência desse juízo de cognição exauriente, restam superadas as questões trazidas no recurso. Nesse sentido: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. RECURSO PREJUDICADO. 1. Há perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em processo que foi sentenciado pelo juízo de primeiro grau. 2. Havendo a perda superveniente do objeto discutido no recurso de agravo de instrumento, a apreciação do agravo interno resta prejudicada. 3. Agravo de Instrumento e Agravo Interno prejudicados. (AGI 0701556-68.2016.8.07.0000, Rel. Desa. Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, julgado em 09.02.2017, DJe 15.02.2017) Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento por estar prejudicado, na forma do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Confirmo a retirada do feito da pauta de julgamento. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 16 de agosto de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator